Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CIR CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
2. A prática do estupro de vulnerável, inserido no rol de crimes contra a dignidade sexual, impossibilita a saída antecipada com prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.
2.1. Assim, não preenchidos os requisitos previstos no Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015, mostra-se irreparável a decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
3. Recurso conhecido e desprovido.